Tribunal: TJSP
Processo: 0071507-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
- Compra e venda - Cumprimento de sentença - Julgamento de anterior recurso pela 27a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.